Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1282/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 2661/2021-TCU-Plenário , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "3. Interessados/Responsáveis: não há." Leia-se : "3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Responsável: Paulo Elson da Silva e Silva (CPF XXX.271.442-XX) ." 1. Processo TC- Processo 011.534/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Paulo Elson da Silva e Silva (XXX.271.442-XX). 1.2. Interessados: Município de São Domingos do Capim - PA (05.193.115/0001-63); Município de São Miguel do Guamá - PA (05.193.073/0001-60). 1.3. Órgão/Entidade: Municípios do Estado do Pará (143 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA); Nikolas Gabriel Pinto de Oliveira (22334/OAB-PA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.